Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725171-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: ANA VERONICA AZEVEDO MUNIZ RECORRIDO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DESPACHO Por ora, aguarde-se o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID 76796557, para habilitação do espólio ou sucessores de VITÓRIA HELENA VILELA DE AZEVEDO MUNIZ nos autos principais. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007